Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748331-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE WENDELL SANTOS MARCAL IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wallace Wendell Santos Marçal contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 2. Sustenta, em suma, que o paciente está recolhido na Unidade Prisional Regional de Santo Antônio do Descoberto/GO, em razão do cumprimento de pena privativa de liberdade que lhe foi imposta nos autos no 0401138- 27.2017.8.07.0015. 3. Afirma que obteve a progressão para o regime semiaberto, bem como os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, conforme previsto nos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal, contudo, os benefícios ainda não foram implementados, pois permanece no regime fechado, o que configuraria constrangimento ilegal. 4. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, bem como para que sejam concretizados os benefícios previstos na Lei de Execução Penal previamente deferidos. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Cumpre decidir. 6. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 7. O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente obteve a progressão para o regime semiaberto, com os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias, conforme previsto nos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal. 8. Contudo, afirma que os benefícios ainda não foram implementados, uma vez que permanece submetido às regras do regime fechado de cumprimento da pena, o que configuraria constrangimento ilegal e permitiria o conhecimento e processamento deste Habeas Corpus. 9. Ocorre que a utilização do remédio constitucional contra ato judicial que deferiu a concessão de benefícios externos ao apenado somente é cabível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de descaraterização do writ como agravo em execução penal (art. 197 da Lei no 7.210/84). 10. Conforme ponderado na decisão de ID no 78024505, proferida pelo Exmo. Sr. Des. Álvaro Ciarlini, atuando no Plantão Judicial da Segunda Instância, em 24/8/2025 foi assegurado ao paciente o cumprimento da pena em regime semiaberto, com a possibilidade de trabalho externo. 11. Entretanto, o pedido não foi instruído com os elementos documentais necessários para comprovar que o paciente cumpre todos os requisitos, de ordem administrativa e carcerária, indispensáveis à implementação dos benefícios. 12. As saídas temporárias foram autorizadas a partir de 18/9/2025 (ID no 78024752), mas para usufruir desse benefício o paciente não pode se encontrar respondendo a “inquérito disciplinar por falta de natureza grave, cumprindo sanção disciplinar, ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses, ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor, cabendo ao estabelecimento prisional verificar o preenchimento dos presentes requisitos.” [grifado na transcrição] 13. Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 14. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. O trâmite para a análise dos pressupostos necessários à implementação dos benefícios externos está em conformidade com o rito processual e observou a ampla defesa. 16. Eventual necessidade de realização do exame criminológico deve ser verificada na origem e a ausência de documentos que corroborem os argumentos do paciente afasta o constrangimento ilegal alegado. O conhecimento dessas matérias configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 17. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para discutir a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 18. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à Vara de Execução Penal do DF – VEP. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO